Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0714867-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERTO SA RORIZ DE CARVALHO RECORRIDOS: F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS, FELIPE SARMENTO CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU F. SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 3,17%, DECORRENTE DA DIFERENÇA VERIFICADA NA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA. PEDIDOS DE DESISTÊNCIA CONCOMITANTES EM AMBAS AS AÇÕES HOMOLOGADOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NA AÇÃO INDIVIDUAL REVOGADO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §2o DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NA MESMA PROPORÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTENCIA. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial, reservando-se ao mérito cognição exauriente. No que tange à legitimidade passiva, analisa-se a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 1.1. Demonstrado nos autos o vínculo entre as partes, deve o réu F. Sarmento Advogados Associados ser considerado parte legítima na demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Segundo a teoria da actio nata (art. 189/CC), o direito de ação nasce no momento em que a parte toma conhecimento do dano. 2.2. Entre a data em que o autor tomou conhecimento do dano – 26/07/2021 – e a data do ajuizamento desta ação – 28/04/2022 – passaram-se menos de 9 (nove) meses, não havendo que se falar em prescrição. 3. Verifica-se que foram ajuizadas 2 (duas) ações – uma coletiva e outra individual – em nome do autor, buscando o recebimento do percentual de 3,17% decorrente da diferença verificada na conversão de seus vencimentos em URV. 3.1. Diante da litispendência foi formulado na ação coletiva e na individual pedido de desistência. Apesar de em um primeiro momento terem sido homologados 2 (dois) pedidos de desistência em nome do autor, o pedido de desistência na ação individual foi revogado e determinado o prosseguimento da ação. 3.2. Dessa forma, verifica-se que a discussão judicial sobre os valores devidos ao autor referentes ao percentual de 3,17% seguirá nos autos da ação individual, não havendo que se falar em prejuízo material. 4. Na esfera extrapatrimonial do autor, é evidente o abalo causado, que extrapola meros dissabores do cotidiano, suficiente a ensejar abalo a atributos da personalidade, afetando a própria dignidade da pessoa. 4.1. Demonstrada a condução desidiosa por parte dos réus na defesa do autor, ao permitirem a homologação de 2 (dois) pedidos de desistência concomitantes, o que poderia ter privado o autor de receber os valores buscados, além de terem faltado com o dever de informação acerca dos processos durante muitos anos, razão de dever ser mantida a condenação pelos danos morais reconhecidos e a respectiva condenação ao pagamento de indenização. 5. O artigo 85, §2o, CPC elege 3 (três) possibilidades diferentes quanto a base de cálculo: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa em ordem preferencial. Em outras palavras, avança-se para a base de cálculo seguinte se a hipótese em análise não se enquadrar na anterior. 5.1. Na hipótese, houve condenação, parcial procedência do pedido, requeridos condenados ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), e esta deve ser a base para incidência de percentual estabelecido no §2o do art. 85 do CPC. 5.2. Quanto ao rateio dos honorários de sucumbência, observa-se que o autor formulou dois pedidos: condenação por danos materiais e por danos morais. O segundo foi acolhido, o primeiro, não. Assim, sucumbência recíproca e equivalente, de modo que as despesas do processo devem ser rateadas na mesma proporção entre as partes, isto é, 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 5.3. Na hipótese, deve ser reformada em parte a sentença para definir os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o do CPC) e redimensionar os ônus sucumbenciais, cabendo a cada um 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios. 6. Dado o parcial provimento do recurso, insubsistente o pedido de condenação do autor por litigância de má-fé. 7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402 do Código Civil e 32 do Estatuto da OAB, defendendo a necessidade de compensação na ocorrência de dano indenizável ao lesado, tal qual aconteceu no caso concreto. Afirma que foi cabalmente demonstrada a ocorrência de dano, sendo os advogados recorridos os responsáveis pelos atos, que, no exercício profissional, lesaram o recorrente, razão pela qual devem ser condenados a indenizá-lo pelos prejuízos materiais que efetivamente sofreu. Assevera que os demandados não executaram o mandato com o devido zelo necessário, à vista que foram negligentes ao restarem silentes e inertes frente a sua exclusão das demandas. Acrescenta que o dano material ocorreu, pois não recebeu da União os valores que lhe são devidos, em razão da negligência dos recorridos ao protocolarem os pedidos de desistência e deixarem de prestar informações ao recorrente. Salienta que se foi reconhecida em sentença e no acórdão que houve dano moral, e sendo clara a configuração de dano material apta a ensejar a reparação pelos recorridos, o presente apelo dever ser provido para que os recorridos sejam condenados também à compensação pelos danos materiais; b) artigos 85, §2o e 86, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que as verbas sucumbenciais devem ser integralmente suportadas pelos recorridos, considerada a procedência de grande maioria dos pedidos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada a do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, AgInt no AREsp 1795479/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022), e decisão monocrática proferida no AREsp 2480098/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 29/2/2024). Nesse sentido, “2. O artigo 997, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que o recurso adesivo subordina-se à sorte do principal. 3. Sendo considerado inadmissível o recurso especial principal, não há como conhecer do recurso especial adesivo, na forma do artigo 997, § 2o, III, do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp n. 1.498.049/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 27/4/2022) e a decisão monocrática proferida no AREsp 2480098/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 29/2/2024). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023